Tribunal: STF
Processo: Rcl 91952
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual penal. Reclamação. Paradigma de índole subjetiva. Não cabimento da reclamação. Negativa de seguimento. 

    I. CASO EM EXAME

*.     Reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta contra ato do Diretor da Penitenciária Federal de Brasília, sob alegação de descumprimento de decisão proferida na PET nº 15.556/DF, que envolveu outras partes.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível reclamação constitucional fundada em alegada violação a decisão de índole subjetiva proferida em processo do qual a reclamante não participou.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Decisões de índole subjetiva produzem efeitos apenas entre as partes do processo originário, não podendo ser invocadas por terceiros estranhos à relação processual para fins de reclamação constitucional.

    4. A jurisprudência do STF veda o uso da reclamação como sucedâneo recursal ou como meio de extensão indevida de efeitos de decisões subjetivas.

    IV. DISPOSITIVO 

    5. Reclamação a que se nega seguimento.